Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. A pena de multa deve guardar proporção com a pena corporal, de modo que deve ser alterada também à fração de 1/6 (um sexto) em face dos maus antecedentes verificados.
3. Recurso parcialmente provido.